Tribunal: TJDFT
Processo: 0748867-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTEXTO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO DA BENESSE. REABERTURA DO PRAZO. RAZOABILIDADE.
1. Deve ser mantido o indeferimento da justiça gratuita quando não houver alteração no contexto econômico que fundamentou a não concessão dessa benesse no julgamento de outro recurso.
2. É razoável a reabertura do prazo para a realização do preparo da reconvenção, sob pena de não processamento, quando se conclui pela suficiência econômica da parte requerente da justiça gratuita.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.